Tribunal: TJMT
Processo: 0003837-65.2014.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003837-65.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YURI GIOVANNE VITOR DOS SANTOS - CPF: 056.166.901-55 (APELADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DO APELADO
– ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
– APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386,
V e
VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que,
na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo ser observado em favor de
le
o disposto no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara
-MT que, nos autos na Ação Penal n.
0003837-65.2014.8.11.0010
(
c
ódigo 61342
), absolveu
Yuri
Giovanne
Vitor dos Santos
da suposta prática do crime de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

O Ministério Público, forte nas razões recu
rsais que se vê nos
IDs
91758499
/
91758951
, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime descrito na denúncia, ao argumento de que a prova contida nestes autos traz a certeza da ocorrência do fato
.

Nas
contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

91758954/91758956
, o apelado
requer
o desprovimento
do presente
apelo, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID
97109485
,
seguiu a mesma linha intelectiva opinando pelo
“
improvimento
,

mantendo-se incólume a
sentença
guerreada
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID
91757490
, narra os fatos desta forma:

[...]

No
dia 27 de outubro de 2014, por v
olta das 09h:45min., na Rua
Juruc
ê
, n
º
3729, Bairro Planalto, nesta cidade de Jaciara, o denunciado

YURI

Ge
ovanne

Vitor dos Santos, com consci
ência e v
ontade, portava e transportava uma 01 (uma) pistola, calibre 38 e 14 (quatorze) muni
çõe
s
intactas, do mesmo calibre, todos de uso permitido, sem autoriza
çã
o e e
m
desacordo co
m
determina
çã
o legal ou regula
m
entar
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares se encontravam em rondas, oportunidade em que se depararam com a pessoa de Jefferson empregou fuga em alta velocidade pelas ruas do Bairro Planalto, sendo acompanhado pela Polícia Militar até uma residência localizada na Rua
Jurucê
, nº 3729
, momento em que o implic
ado Y
uri descer da motocicleta e adentrou na referida casa
.

Nesse ínterim, os agentes da lei perceberam que o denunciado teria escondido algo dentro da residência e, após entrarem no local e realizarem uma revista minuciosa, encontraram 01 (uma) arma de fogo, calibre 38 e 14 (quatorze) munições intactas, dentro de uma máquina de lavar roupa.

[...].

Destaques no original

No
caso em apreciação
, verifica-se que o édito vergastado deve permanecer irretocável, a fim de que seja mantida a absolvição
do apelado,
porque,
conforme será demonstrado neste voto, não

ficou demonstrada
, indene de dúvidas,
a
autoria do crime
de p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido

que foi imputada a sua pessoa
.

Com efeito, depreende-se
destes autos
que, no dia 27 de outubro de 2014, por volta das 9h45, na
R
ua
Jurucê
, em Jaciara
-MT
, o apelado estava transitando na garupa da motocicleta conduzida por Jefferson Santos Silva, quando
foram abordados pelo
s policiais
militares Sebastião Gualberto Soares e Roberval Albino dos Santos, em frente a uma
kitnet
. Ressai,
também
, que o
recorrido
teria entrado apressadamente
na
quele local que,
posteriormente
foi
identificad
o
como sendo
a
resi
dência de Leandro Leite da Cruz, surgindo daí a suspeita pelos agentes públicos, de

que o
insurgido

teria assim
agido
para
esconder algum objeto ilícito
, situação que motivou a b
usca e a localização de uma arma de fogo, calibre 38 e de 14 munições intactas, no interior de uma máquina de lavar roupas.

Contudo, não obstante
o apelado
tenha
e
ntrado na
kitnet
de Leandro,
aquele
negou, tanto na fase policial quanto em juízo,
ser
proprie
tário
dos artefatos bélicos apreendidos naquela data
, consoante se infere do
s

seus
interrogatório
s

que
estão
no ID 91757495 - p. 2/3
, bem como
n
o relatório de mídias
encontradiço
no ID 91758959
,
p. 2;
impondo-se salientar, ademais, que
o
morador daquele imóvel,
admitiu que
os referidos objetos
pertencia
m
a ele
, eximindo
, destarte,

o
recorrido

de qual
quer responsabilidade

(ID 91757494)
.

A despeito de o
depoimento
de Leandro não ter sido

ratificad
o em juízo em decorrência de sua morte em 16 de maio de 2015 (ID 91757987)
, é
mister
esclarecer que
nenhum dos policiais militares ouvidos durante a instrução processual
disse
que o apelado se encontrava na posse
da
arma de fogo
e

munições
durante o acompanhamento e abordagem dele
, na companhia
de Jefferson
,
enquanto se encontravam t
rafegando com a motocicleta, existindo
, nestes autos,
apenas meras ilações acerca de um poss
ível volume que
o recorrido
estaria carregando e
que
teria
dispensado
por ele
quando entrou na
kitne
t
de Leandro
.

Nesse sentido, veja
m
-se
estes trechos dos depoimentos dos policiais milita
r
es
Sebastião Gualberto Soares
e
Roberval Albino dos Santos
:

Sebastião
: Chegando nesse endereço
ai
na rua
Jurucê
o Yuri adentou numa
kitnet

aonde possivelmente iria dispensar algo
. O Jefferson permaneceu no veículo e eu permaneci com ele
ai
e na sequência o hoje atual Sargento Roberval acompanhou o Yuri e foi localizado essa pistola que ele havia dispensado em uma a máquina de lavar roupa, uma pistola com carregador e 14 munições (...). Aí foi questionado ao Jeferson o
porque
daquela arma ele disse que eles iriam fazer um vale, no linguajar deles que seriam um roubo e que só o Leandro, que é o parceiro, que é a terceira pessoa, que sabia qual seria o local. Sei que no decorrer da situação teve uma ligação do Leandro pro telefone do Jeferson informando que
taria
saindo pra cidade vizinha, nós fizemos uma barreira ali na Chaleira Preta, resumindo foi conduzido pra delegacia os dois ali naquele momento da apreensão da pistola, e posteriormente, na sequência, mais dois que seria o Leandro e o Cláudio, salvo engano, um quarto elemento que
taria
vindo de Juscimeira, São Pedro da
Cipa
.

Promotora
: Então provavelmente seria um roubo mesmo?

Sebastião
: É, a informação dele próprio era um roubo, só que no linguajar dele no início ele falou vale, mas depois ele confirmou que seria um roubo, mas ele não sabia onde informar onde seria o roubo, só o Leandro sabia onde seria a localização desse roubo.

Promotora
: E essa pistola que
tava
com o Yuri, vocês viram quando esse mesmo volume né, ele
tava
na moto, ele deixou em casa, dispensou nessa
kitnet
, é isso?

Sebastião
:
Ele apresentava um volume de arma e na sequência o na época o cabo Roberval acompanhou a dispensa dele
(...). Posteriormente também foi feito uma busca na
kitnet
e foi localizado um outro pente que salvo engano (...) que seria um outro pente da própria pistola, da própria marca no caso.

Promotora
: Essa
kitnet
era do Yuri?

Sebastião
: Não, era moradia do Leandro (...
) Na
ligação também do Leandro ele dizia que teria uma fita isolante na área da
kitnet
que seria pra mudar as letras, pra descaracterizar o veículo pra fazer o vale, no linguajar deles.

Advogado
: Na data desse episódio aí, na abordagem
esta
pistola estava em posse do Yuri ou estava lá na casa do Leandro?

Sebastião
: Estava na posse do Yuri, porque eles correram pra residência pra dispensar esse material,
mas quem vai poder dizer pro senhor certinho que acompanhou ele da rua
kitnet
adentro foi o Roberval né, mas ele apresentava volume suspeito de tá armado
(...)

Advogado
: Certo, mas eu questiono assim, na hora que o senhor abordou, a arma não estava junto a ele, na posse dele, no corpo dele?

Sebastião
: Não, teria dispensado na máquina de lavar roupa. (...)

Juiz:
Sargento, então pelo que o senhor falou houve uma perseguição a eles?

Sebastião
: É, nós não fizemos uma perseguição, um acompanhamento policial né.

Juiz
: E
ai
o Yuri saiu correndo e dispensou essa arma?

Sebastião
: É, na realidade nós paramos praticamente juntos (...) e o Yuri como era garupeiro, ele só pulou da moto, e a prática já tem, pulou da moto e caiu
kitnet
adentro e o Roberval saiu na sequência e localizou a arma que ele havia acabado de dispensar nessa máquina de lavar roupa.

Juiz
: Então ele chegou portar a arma na motocicleta?

Sebastião
: Sim, com essa sequência (...) a fuga deles de nós não teria outro motivo a não ser esse porte de arma.
(
Trecho do d
epoimento de Sebastião Gualberto Soares, policial militar, em juízo ID 91758959 e
degravado
no parecer ministerial acostado no ID 97109485)
.
Destaques no original

Promotora
:
Essa arma que foi encontrada na
kitnet
, que foi dispensada pelo Yuri, ele estava com ela na moto enquanto vocês fizeram o acompanhamento
?

Roberval
: Então,
eu acredito que ele estava com ela, a gente não tem certeza porque quando a gente chegou na
kitnet
ele entrou e logo em seguida retornou, entendeu? Aí um foi lá na
kitnet
e logo em seguida voltou, a gente levantou a suspeita que ele tinha dispensado alguma coisa
.

Promotora
: Tem alguma coisa pra eles não respeitarem a abordagem de vocês, pra saírem em velocidade?

Roberval
: Acredito que seja porque
tavam
portando essa arma aí.

Promotora
: Eles falaram alguma coisa de roubo q ia ser praticados?

Roberval
: A informação que eles repassaram lá é que eles iam fazer um roubo.

Promotora
: Seria com essa arma?

Roberval
: A informação é q iam fazer um roubo lá numa fazenda.

Promotora
: Essa
kitnet
era do Leandro ou era do Yuri?

Roberval
: Quem morava na
kitnet
era o Leandro,
ai
posteriormente foi encontrado também no guarda-roupa dele uma pistola e mais uma munição.

Promotora
: E o Yuri não morava, o senhor sabe como ele tinha acesso a essa
kitnet
do Leandro se e ele não morava lá?

Roberval
: A
kitnet

tava
aberta né, e tinha uma moto lá dentro, a moto que seria usada pra deslocamento, a moto estava
la
pra ser preparada com fita isolante pra modificar a placa.

Defesa
:
Quando fizeram o acompanhamento, o senhor percebeu que o Yuri portava a arma
?

Roberval
:
Não, não percebi se ele
tava
portando a arma
. (...)

Juiz
: O senhor falou que acharam mais coisas no guarda-roupa.

Roberval
: Sim, foi achado mais um carregado e uma munição de 380.

Juiz
: No guarda-roupa de quem?

Roberval
: Do Leandro, ele que morava na
kitnet
.

(
Trecho do depoimento de
Roberval Albino dos Santos, policial militar, em juízo,
ID 91758959 e
degravado
no parecer ministerial acostado no ID 97109485).
Destaques no original

Por conta disso
, impera nestes autos a ausência de comprovação quanto à autoria delitiva, sendo
, pois,
duvidoso que o
apelado

tenha
pratic
ado
o crime de
p
orte ilegal de arma de fogo
e munições
de uso permitido
,
porquanto

a
prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza.

Ademais, n
ão obstante seja possível que o delito em alusão
possa ter
sido perpetrado
tal como
narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza, como asseverado alhures, a condenação
do apelado
,
motivo pelo qual, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
a
sentença absolutória deve ser mantida, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Isso,
porque, não se pode deixar de ter mente que em matéria penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva. A
lém do mais
,
deve ser
ressalta
do

que o sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, inciso LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

A propósito, antes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

E a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, por seu turno, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa
[
...
]
”
.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser anotado, também, que um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

Aliás, no
tocante à matéria,

esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,
este

Tribunal
de Justiça
,
em relação ao assunto deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR –SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor.

(N.U 0008686-78.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA – IN DUBIO PRO REO – JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se acolhe o pedido condenatório formulado pelo MP, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, se inexistentes, nos autos, prova inequívoca da autoria do referido crime
” (TJMT, AP nº 5733/2018).

(N.U 0000866-26.2017.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Yuri
Geovanne
Vitor dos Santos

da acusação do crime de
porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido
, capitulado no art.
14,
caput
,
da Lei n. 10.826/2003,
nos termos preconizados no art. 386, inciso
s V e
VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021